Tribunal: TJDFT
Processo: 0727068-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727068-40.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DALVA DE SOUZA OLIVEIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITE LEGAL. LEI No 7.239/2023. INAPLICÁVEL. 1 – Empréstimos bancários. Descontos de parcelas em conta corrente. Legalidade. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze.). In casu, não há ilegalidade nos descontos efetuados pelo banco réu direto na conta corrente da autora, porque devidamente autorizados. 2 – Consignação em folha de pagamento. No caso de crédito consignado direto em folha de pagamento, em se tratando de servidor público do Distrito Federal, o art. 116, §2o da Lei Complementar no 840/2011, alterado pela Lei Complementar no 1.015/2022, estipula o limite de 40% para a soma das consignações, respeitada a reserva de 5% para as despesas de cartão de crédito. Verifica-se que os descontos em folha de pagamento da autora estão dentro da margem consignável de 35%. 3 – Lei Distrital no 7.239/2023. Limite previsto na Lei Complementar no 840/2011 aos empréstimos com desconto em conta corrente. Não se aplica a referida lei ao caso dos autos, tendo em vista que os contratos celebrados com o réu são anteriores a sua vigência. 4 – Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 926, 927, 932 e 1010, todos do Código de Processo Civil, e 104, inciso II, 421 e 422, todos do Código Civil, sob o argumento de que a remuneração do servidor não pode ser descontada em valor acima de 30% (trinta por cento). Aponta que a intenção do legislador foi a de preservar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, motivo pelo qual os descontos efetuados em conta corrente também devem ser computados no limite definido pela LC/DF n. 840/11. Defende que o Tema 1.085 do STJ não se enquadra na presente lide. Aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ, TJGO e TJSP; b) artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), pedindo que os valores que ficaram em atraso durante o período que vigorou a decisão que suspendeu os descontos não possam ser integralmente descontados da conta da recorrente e sejam cobrados pelas vias judiciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, mostra-se inaplicável, na presente hipótese, o Tema 1.085 do STJ, uma vez que, embora a turma julgadora tenha mencionado o referido tema, a hipótese do presente recurso não se amolda àquela do paradigma, que firmou, para fins da aplicação do precedente, a impossibilidade da limitação dos descontos na conta corrente relacionados aos empregados regidos pela CLT e, no caso dos autos, a parte recorrente é servidora pública do Distrito Federal. Contudo, o recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 926, 927, 932 e 1010, todos do CPC, e 104, inciso II, 421 e 422, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025